Tribunal: STF
Processo: ARE 1378289
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-04-25
Data de publicação: 2022-04-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    "ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. TÍTULO DE PÓS-GRADUAÇÃO - INSUFICIENTE - RESOLUÇÃO DO CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA. POSSIBILIDADE. AUTORIZAÇÃO LEGAL.PROVAS DE TÍTULOS PELAS SOCIEDADES DE ESPECIALIDADES. NECESSIDADE. APELAÇÃO IMPROVIDA.



    1. A resolução 1.974/2011, do CFM preceitua: "Art. 3° Fica expressamente vetado o anúncio de pós-graduação realizada para capacitação pedagógica em especialidades médicas e suas áreas de atuação, mesmo que em instituições oficiais ou por estas credenciadas, exceto quando estiver relacionado à especialidade e área de atuação registrada no Conselho de Medicina".



    2. Sendo certo que, consoante previsão legal (art. 17 da Lei n. 3268/57) "os médicos só poderão exercer legalmente a medicina, em qualquer de seus ramos ou especialidades, após o prévio registro de seus títulos, diplomas, certificados ou cartas do Ministério da Educação e Cultura e de sua inscrição no Conselho Regional de Medicina, sob cuja jurisdição se achar o local de sua atividade".



    3. Ainda que possuidor de título acadêmico (pós-graduação lato sensu) reconhecidos pelo MEC, por si só não é suficiente para obter o registro de especialização perante o CRM, tal qual reconhecido pela Resolução nº 1763 em seu Anexo III, que determina que os médicos só podem ser considerados especialistas, somente após realizar aprovação em concurso, no caso, tratando de Geriatria, somente pela Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia (SBGG). Assim, o Diploma de pós-graduação obtido pelo impetrante, ainda que em nível de especialização em Geriatria, não alcança os pressupostas necessários para sua inscrição na especialidade pretendida.



    4. Para se reconhecer a especialidade médica, o conselho pode, legitimamente, ser mais exigente do que o MEC, ao regulamentar requisitos mínimos, uma vez que tais exigências visa a proteção à própria saúde.



    5. Apelação improvida."



    No recurso extraordinário sustenta-se violação dos arts. 5º, XIII, XVII e XX; 22, XXIV; e 24, IX, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



     



    "Pois bem, a Lei nº 3.268/57, que dispõe sobre os Conselhos de Medicina, estabelece o seguinte:



     (...)



    Como se vê, compete ao Conselho Federal e aos Conselhos Regionais de Medicina fiscalizar e disciplinar o exercício da medicina.



    Assim, em que pesem as alegações do apelante, pelo fato de ter cursado 1.350 horas cm curso de Pós-Graduação, reconhecido pelo MEC, por si só, não é suficiente para obter o tal registro na especialidade pretendida, tal qual reconhecido pela Resolução nº 1763/2005 em seus anexo III , que determina que os médicos só podem ser considerados especialistas, somente após realizar aprovação em concurso realizado pela Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia (SBGG) e registro desse título junto ao CRM .



    (...)



    Vale lembrar ainda que a Resolução CRM 2116/15, dispõe:



    (...)



    Como se vê, a "AMB emitirá apenas títulos e certificados que atendam às determinações da CME", demonstrando que, as exigências estabelecidas pela Comissão Mista de Especialidades para a emissão de títulos de especialistas não se vinculam às normas estabelecidas para os cursos de especialização, sendo legítima a imposição de requisitos outros que, no caso concreto, não se mostram desarrazoados, considerando-se a ponderação entre o livre exercício da profissão e a necessidade de garantia da segurança e saúde da população."



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 24/4/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 5/7/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 9/8/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 25 de abril de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente